Tribunal: TJDFT
Processo: 0723973-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO. RECONHECIDA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o acusado do crime do art. 157, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão, quais sejam, (i) verificar se válido o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial; (ii) analisar se há provas suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir
3. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencial ou por fotografia, realizado na fase inquisitorial, somente pode ser utilizado para a identificação do réu e para a fixação da autoria delitiva se forem observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3.1. Apesar de haver entendimento, nesta Corte, de que as formalidades do art. 226 do CPP não são exigências absolutas, e que sua inobservância não conduz necessariamente à nulidade das provas, não é possível reconhecer a sua validade quando não estão amparadas por outros elementos probatórios. 3.2. Se a condenação se baseia essencialmente no reconhecimento, e este não é corroborado por outros elementos judicializados, nem foi confirmado em juízo, deve ser mantido o acolhimento da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal.
4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal, para condenar o réu pela prática do crime de roubo, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto à autoria delitiva.
IV. Dispositivo
5. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841703, 07028699820208070008, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 16/4/2024; TJDFT, Acórdão 1909846, 00013460520198070016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024.